Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RETROATIVO. PATRIMÔNIO COMUM.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, na qual se discute a inclusão de dívidas contraídas na constância da convivência e de crédito previdenciário retroativo no acervo partilhável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de partilha das dívidas assumidas por um dos conviventes durante a união estável e do crédito previdenciário retroativo recebido após a dissolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As dívidas contraídas na constância da união presumem-se revertidas em benefício da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do CC e da Jurisprudência, incumbindo à parte interessada demonstrar o contrário.
4. A ausência de prova robusta afasta a alegação de que os débitos não beneficiaram a família, mantendo-se a presunção legal. 5. O crédito previdenciário retroativo, originado de direito adquirido durante a união, comunica-se no regime de comunhão parcial, conforme entendimento consolidado do STJ, ainda que recebido após a dissolução.
6. Inviável afastar a comunicabilidade sob alegação de enriquecimento sem causa, diante da inexistência de prova de nexo entre o benefício e conduta ilícita atribuída ao ex-companheiro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.659, 1.663, 1.664. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.651.292/RS, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 25.05.2020. STJ, AgInt no AREsp n. 2.903.153/SP, Rel(a). Raul Araújo, Quarta Turma, p. 22.09.2025. STJ, REsp n. 2.192.618/MG, Rel(a). Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 07.07.2025. TJDFT, APC n. 0731350-81.2023.8.07.0003, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 02.10.2025. TJDFT, APC n. 0706865-71.2024.8.07.0006, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 29.10.2025. TJDFT, APC n. 0704492-10.2019.8.07.0017, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 31.01.2023.